Tribunal: TJDFT
Processo: 0725463-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725463-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JUREMA PEIXOTO SOUSA FREIRE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJDFT D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança, impetrado por JUREMA PEIXOTO SOUSA FREIRE, contra ato que atribui ao JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJDFT. De acordo com a inicial, a impetrante narra ser credora da Fazenda Pública do Distrito Federal no montante de R$ 160.353,26 (Precatório n. 0051147-40.2016.8.07.0000), após requer o pagamento preferencial de fração do referido crédito alimentar por ser maior de 60 anos (art. 100, §2o, da CF), o aditamento preferencial da parcela do crédito foi recebido no valor de 30 salários-mínimos, relativo ao triplo do limite para pagamento de RPV pelo Distrito Federal de 10 (dez) salários-mínimos (art. 102, § 2o, do ADCT, combinado com a Lei Distrital n. 3.624/05). No entanto, alegando que a Lei Distrital n. 6.618/2020 ampliou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto da obrigação de pequeno valor vigente no Distrito Federal e, consequentemente, o montante do adiantamento preferencial do precatório passou para 100 (cem) salários-mínimos, o pagamento da nova fração de seu crédito de 70 (setenta) salários-mínimos, amparada na ampliação do seu direito pela novel alteração legislativa, fora indeferido pela autoridade coatora, Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios. Em julgamento pela 2a Câmara Cível, o acórdão no 1640404 denegou segurança e julgou improcedente a pretensão do impetrante. (ID 41605546.) No entanto, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso ordinário interposto pela impetrante entendendo pela procedência da pretensão deduzida na inicial (ID 44927523), tendo sido certificado o trânsito em julgado (ID 61318362). Dentro deste contexto, reconhecida em sede de recurso ordinário a procedência do pedido formulado pela impetrante no presente feito, oficie-se à autoridade apontada como coatora para que seja garantido à parte (credora do montante de R$ 160.353,26 - Precatório n. 0051147-40.2016.8.07.0000) o pagamento de nova fração de aditamento preferencial de seu crédito de 70 (setenta) salários-mínimos, na forma da ampliação legislativa distrital (Lei Distrital n. 6.618/2020) e conforme reconhecido pela Corte Superior. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator